Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720691-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo advogado, Dr. WANDER PEREZ, tendo por objeto a r. decisão (ID 26810227 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0161360-57.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais porque o pedido somente foi apresentado após a expedição do precatório. É o necessário. O agravante deverá esclarecer a regularidade formal de seu recurso. Senão, vejamos. Como relatado, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais porque o pedido somente foi apresentado após a expedição do precatório. Em uma análise superficial dos autos, denota-se, em princípio, que grande parte dos argumentos recursais diz respeito à possibilidade de destaque de honorários contratuais e não só de honorários sucumbenciais. Em suas razões, (ID 26810225 - Pág. 7) a única hora em que o argumento se aproxima do fundamento judicial, mas sem ataca-lo diretamente, é o seguinte: “...o Precatório ainda não foi pago e ainda se encontra na lista cronológica para pagamento” (ID 26810221 - Pág. 4). Ocorre que, o fundamento judicial diz respeito ao tempo de expedição do precatório e não pela data do pagamento ou outro fundamento. Eis o teor da decisão agravada: “Conforme o art. 22, §4o, da Lei 8906/1994, o destaque dos honorários contratuais deve ser requerido antes de ser expedido o precatório. No caso concreto, porém, o precatório já foi expedido, pelo que indefiro o destaque extemporâneo” (ID 26810227 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória das razões recursais, não se verifica objetiva especificação de erro da decisão vergastada. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste, quanto a eventual ausência de dialeticidade, desde logo, advertindo de que cumpre ao recorrente apresentar as explicações de forma clara, objetiva e especificamente relacionada a r. decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator